Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO TRANSPORTE DE AUTOMÓVEL PARA OUTRO ESTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 5o, do Código Penal, depois de furtar diversos bens do interior da residência do ex-patrão, inclusive um automóvel que foi transportado para Goiás, a pretexto de ressarcir-se do pagamento integral das verbas rescisórias.

2 Não há como reclassificar a conduta de furto para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões quando não há pretensão legítima a ser exercida pelo agente, sendo inegável a sua atuação com o propósito livre e consciente de subtrair coisas alheias móveis, em valores muito superiores à suposta dívida trabalhista.

3 Apelação não provida.